Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. PETROS. DEMORA NA ANÁLISE DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. A demora por parte da entidade fechada de previdência privada na análise do benefício de aposentadoria suplementar por quase 180 dias caracteriza dano moral.
2. Para o arbitramento do valor da compensação por dano moral devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de fixar-se uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, mantida a condenação em R$ 5.000,00.
3. Negou-se provimento ao apelo.